Tribunal: TJSP
Processo: 1001692-58.2018.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Transporte aéreo internacional. Danos materiais e morais. Pacote de viagem. Responsabilidade objetiva.
Aplicação do CDC (art. 14). Entendimento fixado pelo C. STF em Recurso Repetitivo (RE 636.331/RJ), que só se aplica no caso de extravio de bagagem, que não é a hipótese dos autos.
DANOS MATERIAIS. Pacote de viagem. Perda de conexão do voo. Atrasos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Transporte aéreo internacional. Danos materiais e morais. Pacote de viagem. Responsabilidade objetiva.
Aplicação do CDC (art. 14). Entendimento fixado pelo C. STF em Recurso Repetitivo (RE 636.331/RJ), que só se aplica no caso de extravio de bagagem, que não é a hipótese dos autos.
DANOS MATERIAIS. Pacote de viagem. Perda de conexão do voo. Atrasos significativos dos voos com consequências gravosas, que culminou com a não utilização do pacote de viagem contratado para a família. Manutenção da condenação imposta ao fornecedor pelos danos materiais comprovados. Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Reconhecimento. Repercussão relevante nos direitos de personalidade dos passageiros. Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJSP).
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001692-58.2018.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é
apelante AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, são
apelados MARIA CECILIA DE OLIVEIRA DIAS MADY, MARIA SUMAIA
DIAS MADY, THIAGO DIAS MADY, FERNANDA MELLO PINEDA MADY
(REPRESENTANDO MENOR(ES)), HEITOR PINEDA MADY (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e SEMI MADY FILHO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22832
APELAÇÃO CÍVEL No 1001692-58.2018.8.26.0431
COMARCA: PEDERNEIRAS - FORO DE PEDERNEIRAS - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: BÁRBARA GALVÃO SIMÕES DE CAMARGO
APELANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
APELADOS: MARIA CECILIA DE OLIVEIRA DIAS MADY, MARIA SUMAIA DIAS
MADY, THIAGO DIAS MADY, FERNANDA MELLO PINEDA MADY, HEITOR
PINEDA MADY E SEMI MADY FILHO
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Transporte aéreo
internacional. Danos materiais e morais. Pacote de viagem.
Responsabilidade objetiva.
Aplicação do CDC (art. 14). Entendimento fixado pelo C. STF em
Recurso Repetitivo (RE 636.331/RJ), que só se aplica no caso de
extravio de bagagem, que não é a hipótese dos autos.
DANOS MATERIAIS. Pacote de viagem. Perda de conexão do
voo. Atrasos significativos dos voos com consequências
gravosas, que culminou com a não utilização do pacote de
viagem contratado para a família. Manutenção da condenação
imposta ao fornecedor pelos danos materiais comprovados.
Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Reconhecimento. Repercussão relevante nos
direitos
de
personalidade
dos
passageiros.
Quantum
indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Sentença mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJSP).
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença (fls. 539/546), que julgou
parcialmente procedente a ação de reparação por danos materiais e morais,
condenando a ré: i) ao pagamento, a título de danos materiais pelo reembolso do
pacote de viagem, da quantia de R$. 31.818,59, corrigida desde a aquisição do
pacote (29.12.2017); e ii) ao pagamento da quantia de R$. 16.410,90, a título de
danos materiais, corrigida pela tabela prática do TJSP e acrescida de juros de mora
de 1% ao mês, ambos desde a citação; iii) ao pagamento da quantia de R$.
3.000,00, a título de danos morais para cada autor, corrigida pela tabela prática do
TJSP desde o arbitramento, acrescida de juros de mora de 1% a.m. também desde
o arbitramento; e iv) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
verba honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 555/589). Preliminarmente: i) defende o cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de defesa, haja vista a necessidade de denunciação da lide da CVC Turismo, que
forneceu o pacote de viagens; e ii) diz que são aplicáveis ao caso dos autos as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, conforme entendimento fixado pelo STF.
Sustenta, em suma, que: a) há excludente de responsabilidade por caso fortuito, o
evento climático; b) não se há falar em danos materiais, diante da ausência de
prejuízos, haja vista a conversão do pacote de viagem e das passagens aéreas em
crédito para posterior utilização dos apelados; e c) inexiste dano moral indenizável,
devendo ser afastada a condenação.
Recurso tempestivo, preparado, respondido e com parecer do MP
(fls. 760/764).
VOTO
Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais
ajuizada pelos apelados, fundada na não utilização do pacote de viagem
internacional contratado para viagem da família, no período de 22.5.2018 a
30.5.2018, consistente em 6 (seis) passagens aéreas operadas pela ré e 7 (sete)
diárias no hotel Barceló Bávaro Palace, diante da perda de conexão pelo atraso
significativo dos dois voos do percurso. Narraram que o cronograma original não foi
obedecido, qual seja: Guarulhos / Bogotá e, após, Bogotá / Punta Cana, embarque
às 8h30 e desembarque previsto para 17h34. Alegaram que foram informados que
o voo atrasaria e, ao depois, o voo foi readequado para o dia seguinte, que também
atrasou, pelo que não embarcaram e deixaram de utilizar o pacote de viagens da
família. As normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, invocados pela
apelante, não se aplicam ao caso dos autos, que tratou de responsabilidade
contratual por perda de conexão de voo internacional, e não extravio de bagagem,
este sim tratado no Recurso Repetitivo RE no 636.331/RJ, abaixo reproduzido.
“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de
Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de
mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção
de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil,
em relação às condenações por dano material decorrente de extravio
de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema
210. Fixação da tese: 'Nos termos do art. 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores
da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor'. 6.
Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do
Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da
Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos
acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada,
para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-se
ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a
que se dá provimento”. (grifei).
(STF,
RE
636.331/RJ,
Rel.
Min.
GILMAR
MENDES,
DJe
13.11.2017).
É certo que referidos tratados internacionais têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal, ressaltado que: “As decisões tomadas pelo STF são de
observância imediata, independentemente de trânsito em julgado” (Rcl 18412 AgR,
Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/02/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2016 PUBLIC 23-02-2016).
Entretanto, o caso dos autos tem como fundamento a não utilização
de pacote de viagem internacional, e não extravio de bagagem, pelo que não se
aplica no caso as Convenções de Varsóvia e de Montreal, mas sim a legislação
consumerista.
E a denunciação da lide requerida pela apelante foi bem rechaçada
pelo juízo singular, consoante anotado no judicioso parecer do “parquet” (fls. 761,
antepenúltimo e penúltimo §§):
Dispõe o art. 125 do CPC/2015, que a denunciação à lide é possível
em face de alienante para efeitos de evicção, ou, àquele que estiver
obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o
prejuízo de quem for vencido no processo. Ora, a agência de viagens
(CVC BRASIL) firmou contrato com os autores apelados, o fato de
existir referência a seguro viagemnão tem qualquer vínculo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
empresa aérea (cf. fls. 42 e ss.), demais disso, diante de vedação
expressa do CDC quanto à possibilidade de denunciação à lide,
facultado o exercício do direito de regresso contra eventuais demais
responsáveis (parágrafo único do art. 13 c/c art. 88, ambos do CDC).
No mais, a digna magistrada a quo julgou parcialmente as
pretensões, anotando que:
Os autores sujeitaram-se às consequências de um serviço defeituoso
prestado pela ré e fazem jus à proteção prevista no Código de Defesa ao
Consumidor. Comprovaram que o voo inicialmente adquirido foi cancelado, com o
remanejamento para o dia seguinte, diverso daquele contratado, bem como que
tiveram que desistir da viagem, face a impossibilidade de conexão para o trecho
Bogotá/Punta Cana, no dia 23 de maio de 2018, portanto, mais de 24 horas do voo
originalmente contratado entre as partes. No caso dos autos, as rés não negaram
ter havido a falha na prestação dos serviços, rebatendo o atraso do voo e
cancelamento, em virtude das péssimas condições meteorológicas. Os argumentos
da Requerida decorrem do risco inerente ao negócio explorado pelas empresas
aéreas. (...). Assim, plenamente comprovado o nexo de causalidade entre a
atividade desenvolvida pela empresa aérea e os danos sofridos pelos autores, é de
rigor o pagamento da indenização pleiteada. Passo a arbitrar o valor da
indenização. Caracterizada a falha de serviços prestados pela ré, aliada aos danos
materiais comprovados, torna devido o reembolso das despesas que tiveram com a
alimentação e transporte. No caso em tela, os autores que afirmaram empresa
requerida forneceu hospedagem, em virtude do cancelamento do voo contratado e
posterior adiamento, porém, não houve a prestação material de alimentos, o que
não foi satisfatoriamente combatido pela requerida da peça contestatória às fls.
282/308. Diante disso, e devidamente comprovado pelos autores os gastos com
alimentação (fls. 35/41), em razão do reiterado remanejamento do voo contratado
na importância de R$ 318,13 (...), de rigor o reembolso. Além da alimentação, face
o cancelamento da viagem, devem os autores ser ressarcidos pela contratação de
transporte de ida e volta para o aeroporto de Guarulhos, no valor de R$ 1.100,00
(...), conforme recibo à fl. 41. Quanto ao reembolso previsto na Resolução ANAC no
400, também razão assiste aos autores. (...). É certo que a empresa requerida
disponibilizou junto à CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. um crédito
de R$ 27.403,14 (...), porém, como visto, os passageiros não concordaram, motivo
pelo qual fazem jus ao ressarcimento em pecúnia. O valor a ser ressarcido,
entretanto, deve ser aquele contratado no pacote de viagem, na importância de R$
30.400,46 (...), conforme documento acostado à fl. 27, (...). O reembolso deve ser
integral, incluindo a tarifa de embarque. Com relação a compensação financeira
prevista no artigo 24 da Resolução ANAC 400, também merece acolhimento.
Dispõe o artigo 24 da referida Resolução: No caso de preterição, o transportador
deverá, sem prejuízo do previsto no art. 21 desta Resolução, efetuar,
imediatamente, o pagamento de compensação financeira ao passageiro, podendo
ser por transferência bancária, voucher ou em espécie, no valor de: I - 250
(duzentos e cinquenta) DES, no caso de voo doméstico; II - 500 (quinhentos) DES,
no caso de voo internacional. A preterição será configurada quando o transportador
deixar de transportar passageiro que se apresentou para embarque no voo
originalmente contratado, ressalvados os casos previstos na Resolução no 280, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
11 de julho de 2013 (artigo 22). (...). No caso dos autos, os requerentes
comprovaram todos os checkins exigidos pela requerida (fls. 59/70). E conforme
alegado e não contestado, a empresa AVIANCA não confirmou a disponibilidade de
aeronave entre a conexão Bogota/Punta Cana, no dia 23 de maio de 2018, ou seja,
mais de 24 horas do voo originalmente contratado. Ademais, em que pese
demonstrado pela requerida o fechamento do aeroporto de Guarulhos em razão
das péssimas condições climáticas, no exato momento do horário previsto da
decolagem (dia 22 de maio de 2018, às 08h30min), conforme email às fls. 315/316),
o fato é que a ela não comprovou, mediante documento oficial, a continuidade do
problema para o horário do remanejamento do voo (às 15 horas do dia 22 de maio
de 2018), assim como no período da remarcação para o dia seguinte (23 de maio,
às 06h30min.). Assim, a requerida deve ser condenada a pagar o valor total de R$
16.410,90 (...), nos moldes estabelecidos no item 2.1.2 da petição inicial. (fls. 540, a
partir do penúltimo §).
Incontroverso que os atrasos significativos dos voos acima relatados
para conclusão do percurso na rota do voo internacional contratado pelos apelados,
diante da perda da conexão, decorreram da má prestação de serviços da apelante,
que não comprovou a ocorrência de caso fortuito.
A responsabilidade do transportador com relação ao passageiro é de
natureza contratual e objetiva, conforme dispõe o artigo 734, do Código Civil. Na
oportuna lição de Celso Antônio Bandeira de Mello é “obrigação de indenizar que
incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma
lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a
mera relação causal entre o comportamento e o dano” (Curso de Direito
Administrativo; 4a ed.; São Paulo, 2003; p. 441).
Assim, não resta dúvida de que há responsabilidade da companhia
aérea pela má prestação de serviços, sendo pacífico, também, o entendimento
jurisprudencial e doutrinário no sentido de que, entre as partes, há típica relação de
consumo.
Como se nota, essa responsabilidade decorre do disposto no artigo
14 do CDC, que estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços,
“independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Logo, a condenação da apelante nos danos materiais, devidamente
comprovados, conforme acima anotado, deve ser mantida.
Tocante aos danos morais, caracterizado o ato ilícito decorrente de
falha na prestação dos serviços, é inegável a responsabilidade da apelante, bem
assim, a relevante perturbação psíquica sofrida pelos apelados, sobretudo no caso
dos autos, em que a família deixou de usufruir o pacote de viagem internacional
adquirido.
Quanto ao tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a
indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não
podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante,
nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 20.9.01).
E, reconhecidas as relevantes falhas nos serviços prestados pela
companhia aérea, bem como a responsabilidade pelos danos morais, há que ser
mantido o montante fixado em R$. 3.000,00, para cada autor, por adequado à
hipótese, porquanto observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por tais razões a sentença deve ser mantida, como lançada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme, inclusive, parecer do Ministério
Público (fls. 760/764).
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal,
conforme preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 20% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Relator